Tribunal: TJPA
Processo: 0807776-34.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807776-34.2019.8.14.0051

APELANTE: H. S. N. C.

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. HOMICÍDIO PRATICADO POR TERCEIRO DURANTE GREVE DA POLÍCIA MILITAR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA NO ART. 932 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Estado do Pará e do Município de Santarém.

2.A demanda originária pleiteou a condenação solidária dos entes públicos ao pagamento de R$ 966.064,00, sob alegação de omissão estatal durante greve da Polícia Militar ocorrida em abril de 2014 e suposta falha no atendimento pelo SAMU, fatos que teriam contribuído para o homicídio do genitor do autor, praticado por terceiros.

3.A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de nexo causal, ao fundamento de que o óbito decorreu de conflito entre facções criminosas, configurando fato exclusivo de terceiro.

4.No agravo interno, o recorrente arguiu nulidade por negativa de prestação jurisdicional e sustentou a inadequação do julgamento monocrático. Ao final, formulou os seguintes pedidos: “acolhimento da preliminar da negativa de prestação jurisdicional, a fim de dar provimento ao agravo interno para reformar a decisão monocrática dando, por consequência, provimento ao recurso de apelação para declarar a nulidade da sentença de embargos de declaração por afronta ao inciso IX do art. 93 da CF/88 e viola §1º, incisos III e IV do art. 489 do CPC”; e, subsidiariamente, “o conhecimento e provimento do agravo interno com a reforma da decisão monocrática com provimento do recurso de apelação, a fim de reformar a sentença com a condenação dos Apelados indenização por danos materiais e morais, consoante os termos que constam na petição inicial”.

5.O Estado do Pará e o Município de Santarém apresentaram contrarrazões, nas quais pugnaram pela manutenção integral da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil viola o princípio da colegialidade ou incorre em negativa de prestação jurisdicional; e (ii) saber se há responsabilidade civil do Estado por omissão em homicídio praticado por terceiros durante greve da Polícia Militar, diante da alegação de omissão específica e da teoria do risco administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 932, IV, do Código de Processo Civil autoriza o relator a decidir monocraticamente recurso contrário à jurisprudência dominante. A matéria possui entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal. Não há ofensa ao princípio da colegialidade, pois a decisão é submetida ao controle do órgão fracionário por meio do agravo interno.

8.Não se configurou negativa de prestação jurisdicional. A decisão enfrentou o núcleo da controvérsia e analisou a inexistência de nexo causal. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, desde que fundamente adequadamente a conclusão.

9.A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a presença de conduta, dano e nexo causal. Pela teoria do risco administrativo, o fato exclusivo de terceiro rompe o nexo de causalidade.

10.O conjunto probatório demonstra que o homicídio decorreu de conflito particular entre facções criminosas, ocorrido em ambiente privado. A greve da Polícia Militar não estabeleceu vínculo causal direto com o evento específico.

11.Não houve comprovação de falha específica na prestação do serviço de saúde. A vítima recebeu atendimento emergencial e faleceu em razão da gravidade das lesões cranianas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Consigna-se a transcrição literal do dispositivo:

“Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.”

Tese de julgamento:

“1. É legítima a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil quando amparada em jurisprudência dominante, sem violação ao princípio da colegialidade.”

“2. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige a demonstração de nexo causal direto entre a conduta estatal e o dano.”

“3. O fato exclusivo de terceiro rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar, ainda que o evento ocorra durante paralisação de serviço público.”

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 489, § 1º, 932, IV, e 1.021; Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 842.846-RG (Tema 777), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 13.08.2019; STF, RE 1.373.522 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23.05.2022, DJe 30.05.2022; STJ, REsp 1.708.325/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.05.2022, DJe 24.06.2022; TJPA, Apelação Cível 0873498-36.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.10.2025; TJPA, Apelação Cível 0801827-40.2017.8.14.0070, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025; TJPA, Apelação Cível 0143156-93.2016.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.03.2021; TJPA, Apelação Cível 0842082-50.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 14.07.2025; TJPA, Apelação Cível 0001047-71.2009.8.14.0070, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.07.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA
COSTA

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HEITOR SUSSUARANA NINA COELHO
, contra a decisão monocrática de Id. 30630842, proferida no bojo da Apelação Cível que, negou provimento ao recurso, nos autos da ação de indenização movida por
ESTADO DO PARÁ
e
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
, ora agravados.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por H. S. N. C., representado por Mariane Sussuarana Nina, pleiteando a condenação solidária dos entes públicos ao pagamento de R$ 966.064,00 (novecentos e sessenta e seis mil e sessenta e quatro reais). A causa de pedir fundamenta-se na suposta omissão estatal durante a greve da Polícia Militar em Santarém, ocorrida em abril de 2014, o que teria possibilitado o homicídio de Arlen Pereira Coelho (genitor do autor) por terceiros, bem como na alegada negligência de atendimento pelo SAMU.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que a responsabilidade estatal por omissão é subjetiva e exige a prova do nexo causal, o qual restou rompido por fato exclusivo de terceiro, uma vez que o óbito decorreu de conflito particular entre facções criminosas em ambiente privado.

Iniciando o processamento recursal, o autor interpôs Apelação Cível, a qual foi julgada monocraticamente por este Relator, que negou provimento ao apelo. A decisão monocrática de Id. 30630842 ostenta a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. HOMICÍDIO PRATICADO POR TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

2.O autor, filho da vítima, pleiteou a condenação do Estado do Pará e do Município de Santarém ao pagamento de indenização, sob a alegação de omissão na prestação de serviços de segurança pública (greve da polícia militar) e de saúde (recusa do SAMU), que teriam resultado no homicídio de seu genitor por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o Estado possui responsabilidade civil pela morte de um cidadão, vítima de homicídio praticado por terceiros em decorrência de conflito particular, ainda que durante período de greve da polícia militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é de natureza subjetiva, exigindo a comprovação da culpa na prestação do serviço público (faute du service) e do nexo de causalidade direto entre a omissão e o dano.

5.O homicídio da vítima, praticado por particulares em decorrência de conflito entre

facções criminosas, caracteriza fato de terceiro, causa excludente que rompe o nexo de

causalidade e afasta o dever de indenizar do ente público. O Estado não atua como

segurador universal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. "A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva e

pressupõe a demonstração do nexo causal direto entre a inércia estatal e o evento

danoso." 2. "O ato ilícito praticado por terceiro, sendo a causa direta e imediata do

dano, rompe o nexo de causalidade e exclui a responsabilidade civil do Estado, ainda

que o fato tenha ocorrido durante a paralisação de serviços de segurança pública."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 932, IV, 'a'.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 842.846-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de

13/8/2019 (Tema 777); TJ-PA, AC 00010477120098140070, Rel.: Des(a). Ezilda

Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09/07/2018.

Inconformado com a decisão monocrática, o agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (Id. 31378344), em que sustenta a inadequação do julgamento monocrático, argumentando a inexistência de súmula do STF, STJ ou TJPA sobre a matéria, bem como a ausência de precedentes oriundos de órgãos plenos.

Preliminarmente, argui nulidade por negativa de prestação jurisdicional, alegando que este Relator não enfrentou a tese da "omissão específica" e a incidência da responsabilidade objetiva (art. 37, §6º, da CF).

No mérito, reafirma que a greve inconstitucional da Polícia Militar e a inércia do SAMU foram causas determinantes para o óbito, defendendo que o nexo causal está provado por matérias jornalísticas e vídeos que demonstram o caos na segurança pública à época.

Ao final, o agravante formulou pedidos de acolhimento da preliminar da negativa de prestação jurisdicional, a fim de dar provimento ao agravo interno para reformar a decisão monocrática dando , por consequência, provimento ao recurso de apelação para declarar a nulidade da sentença de embargos de declaração por afronta ao inciso IX do art. 93 da CF/88 e viola §1º, incisos III e IV do art. 489 do CPC.

Acaso não seja acolhida a preliminar, no mérito, pede o conhecimento e provimento do agravo interno com a reforma da decisão monocrática com provimento do recurso de apelação, a fim de reformar a sentença com a condenação dos Apelados indenização por danos materiais e morais, consoante os termos que constam na petição inicial.

Devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões (Id. 33706493), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

O Município de Santarém também apresentou contrarrazões (Id. 32802463), pugnando pela manutenção total da decisão ora defendida.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência do agravante volta-se contra a decisão monocrática que manteve a improcedência de ação indenizatória, fundamentada na ausência de nexo causal entre a suposta omissão estatal e o homicídio do genitor do autor, praticado por terceiros.

Inicialmente, quanto à tese de inadequação do julgamento monocrático, cumpre esclarecer que o art. 932, IV, "a", do CPC, autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário a entendimento firmado em súmula ou jurisprudência dominante.

Na espécie, a decisão agravada fundamentou-se em orientação consolidada tanto no Supremo Tribunal Federal quanto nesta Corte de Justiça, no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão exige a demonstração de nexo causal direto, o qual é excluído em casos de fato exclusivo de terceiro.

Assim, a técnica decisória utilizada é legítima e não viola o princípio da colegialidade, notadamente quando a matéria é submetida ao controle do órgão fracionário via agravo interno.

Nessa direção, vale destacar decisão desta Corte a respeito dessa temática:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NO ART. 932, VIII, DO CPC E ART . 133, XI, D, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. JULGAMENTO UNIPESSOAL FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Mapfre Seguros Gerais S/A contra decisão monocrática que, com base no art. 932, VIII, do CPC e no art. 133, XI, alínea d, do Regimento Interno do TJPA, negou provimento à apelação por contrariar jurisprudência dominante, mantendo a sentença de improcedência da Ação Regressiva de Reparação de Danos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível o julgamento monocrático da apelação nos termos do art. 932, VIII, do CPC, quando a decisão recorrida se encontra em conformidade com jurisprudência dominante, sem ofensa ao princípio da colegialidade.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 932, VIII, do CPC, em combinação com o art. 133, XI, d, do RITJPA, autoriza o relator a julgar monocraticamente recurso que contrariar jurisprudência dominante do tribunal ou de cortes superiores.

4.A decisão agravada foi devidamente fundamentada e indicou expressamente os dispositivos legais que amparam o julgamento monocrático, bem como precedentes convergentes, não havendo nulidade ou violação à cláusula de colegialidade .

5.A jurisprudência pacífica do STJ reconhece como válida a decisão monocrática nesses moldes, desde que fundamentada e em consonância com entendimento consolidado.

6.IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

8.Tese de julgamento:

9.É cabível o julgamento monocrático da apelação quando a pretensão recursal contrariar jurisprudência dominante, nos termos do art . 932, VIII, do CPC e do art. 133, XI, d, do RITJPA.

10.A decisão monocrática devidamente fundamentada e amparada em precedentes não viola o princípio da colegialidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 932, VIII; RITJPA, art. 133, XI, d.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Ap. Cív . nº 0000091-25.2018.8.08 .0014, Rel. Des.ª Heloísa Cariello; TJSP, AC nº 1006636-20.2018 .8.26.0297, Rel. Des . J. M. Ribeiro de Paula; TJPA, APL nº 00153886720078140301, Rel. Des . José Maria Teixeira do Rosário.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08734983620228140301 30756423, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 2ª Turma de Direito Público)

No que tange à preliminar de negativa de prestação jurisdicional, esta não merece prosperar. O vício em questão apenas se configura quando o julgador deixa de analisar questões essenciais ao deslinde da causa.

No caso em tela, a decisão monocrática enfrentou expressamente o núcleo da controvérsia ao assentar que, independentemente da discussão sobre a natureza da responsabilidade (objetiva ou subjetiva), o nexo de causalidade foi rompido por ato de terceiro.

Destaque-se que a decisão impugnada consignou que o vício da negativa de prestação jurisdicional, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 489, § 1º, do CPC, configura-se quando o julgador deixa de analisar questões de fato e de direito essenciais para o julgamento da causa, o que não ocorreu na espécie, pois restou evidenciado tanto na sentença de mérito (Id 21718632) quanto na decisão que rejeitou os embargos de declaração, houve exposição de forma clara dos motivos da improcedência do pedido.

Importante lembrar que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos aventados pelas partes, desde que sua decisão esteja devidamente fundamentada com as razões que formaram seu convencimento.

No caso em exame, a fundamentação centrou-se na ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta dos entes públicos e o dano sofrido, concluindo que não foram apresentadas provas de falha na prestação do serviço médico ou de que a ação policial teria evitado o resultado.

Portanto, ainda que o apelante discorde da conclusão e da tese jurídica adotada – a aplicação da responsabilidade subjetiva para casos de omissão –, tal discordância não se confunde com ausência de fundamentação. A prestação jurisdicional foi entregue, embora de forma contrária aos interesses do recorrente.

Nesse sentido, a respeito da prestação jurisdicional, esta Corte de Justiça decidiu em situações semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCRO CESSANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DANOS DECORRENTES DE SUPOSTA QUEDA OCASIONADA POR ENTULHO EXISTENTE NA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA E NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucro Cessantes, ajuizada por particular contra o Estado do Pará, o Município de Abaetetuba e a Empresa Dínamo Engenharia, em decorrência do alegado acidente ocorrido em via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em verificar se deve ser declarada a nulidade processual por cerceamento de defesa e se há responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar dos Entes Públicos e da Empresa Dínamo Engenharia em relação ao acidente informado pela Recorrente .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa. Tendo transcorrido, sem qualquer manifestação, o prazo concedido para a Apelante especificar as provas que pretendia produzir, não há que se falar em nulidade processual por cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória . Preliminar rejeitada.

4. Mérito. Os Entes Estatais e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes (ação ou omissão) a terceiros, sendo irrelevante o requisito subjetivo da culpa, bastando a identificação da conduta, do dano e do nexo causal entre eles .

5. Consta do Boletim de Ocorrência, registrado um mês e nove dias após o ocorrido, que a Apelante sofreu acidente com sua motocicleta por ter colidido com um aterro que estava na pista, sem sinalização e iluminação, sendo socorrida por populares e levada ao Hospital Municipal.

6. O Boletim de Ocorrência é prova unilateral que não possui fé pública para, isoladamente, comprovar a dinâmica do suposto acidente .

7. Como prova do alegado, foram anexadas duas imagens que demonstram um desnível de terra, no entanto, as fotografias são escuras e sem identificação acerca do local, tampouco há informações sobre a data e hora em que foram registradas.

8. É cediço que os Entes Públicos são obrigados a manter e conservar a segurança das vias e praças públicas; no entanto, as fotografias anexadas demonstram, tão somente, que havia um desnível de terra no solo, sem precisar a data e local do registro, não havendo demonstração de que se trate de ato omissivo ou comisso atribuído aos réus .

9. Não há comprovação do nexo causal entre a conduta alegada e o dano vivenciado pela Apelante, não havendo como afirmar que as lesões sofridas decorram do mau estado de conservação da via pública municipal.

10. Embora a juntada do documento novo consistente no laudo médico acerca das lesões sofridas pela Recorrente não modifique o entendimento acerca da inexistência de nexo de causalidade para a atribuição da responsabilidade, deve ser admitida a juntada documental, uma vez que foi oportunizada a manifestação das partes, tendo sido observado o contraditório .

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para permitir a juntada do documento novo apresentado pela Recorrente antes da prolação da sentença.

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: artigo 37, § 6º, da CF/88, artigos 43, 186 e 927 do CC/02, artigo 373, inciso I, do CPC/15 .

Jurisprudências relevantes citadas: TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807304-61.2022.8.14 .0040 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0023225-14.2007.8.14 .0301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/08/2020, 1ª Turma de Direito Público).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08018274020178140070 28521290, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA . MÉRITO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE ACORDO COM O VALOR ATUALIZADO PELA LEI ESTADUAL Nº 8 .342/2016. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA LEI NA FORMA PRETENDIDA PELO RECORRENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA . SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. MÉRITO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE ACORDO COM O VALOR ATUALIZADO PELA LEI ESTADUAL Nº 8.342/2016. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA LEI NA FORMA PRETENDIDA PELO RECORRENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que determinou a revisão do valor da bolsa-estudo dos Impetrantes, em conformidade com o art. 30 e parágrafos da Lei nº 8.342/2016.

2. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional. O artigo da Lei não descreve quais são as parcelas a serem pagas, obviamente que para se realizar o correto pagamento da bolsa de estudos, a parte deve averiguar as vantagens e gratificações previstas em lei e pagas aos oficiais e consequentemente aos demais alunos do curso de formação, inexistindo razões para realizar distinções. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. O Apelante pretende deixar de cumprir a Lei no que tange ao valor da bolsa de estudos, contudo não há razões para tal negativa, pois é cediço que, como regra a Lei tem efeitos imediatos a todos, não se podendo negar sua vigência.

4. A exigência de nível superior referida pelo Recorrente, se trata de requisito para que novos alunos sejam admitidos no curso de formação de oficiais, não se tratando de requisito para o recebimento do valor da bolsa de estudos previsto na Lei.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. (TJ-PA 01431569320168140301, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/05/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDUTA OMISSIVA. ART . 37, § 6º, CRFB. AUTOR VÍTIMA DOS CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EFETUADOS POR TERCEIRO. REALIZARA BOLETIM DE OCORRÊNCIA. SUPOSTA OMISSÃO FRENTE A SEGURANÇA E INTEGRIDADE FÍSICA DO OFENDIDO PELOS POLICIAIS . NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E OS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR. CONDUTA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Domingos Savio Sarmanho dos Santos Freire contra sentença que julgou improcedente ação de responsabilidade civil por omissão cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra o Estado do Pará . O autor alegou omissão estatal na adoção de medidas de proteção à sua integridade física, mesmo após supostas ameaças feitas por terceiro. A sentença entendeu não haver nexo de causalidade entre a conduta estatal e os danos alegados, pois o boletim de ocorrência foi lavrado apenas após a agressão, não se caracterizando vício na prestação do serviço público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Pará responde objetivamente por omissão na proteção à integridade física do autor, diante de agressão perpetrada por terceiro após supostas ameaças, com base na teoria do risco administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a presença de três requisitos: fato administrativo, dano e nexo de causalidade entre a conduta estatal e o prejuízo sofrido, nos termos do art . 37, § 6º, da Constituição Federal. 4. O registro do boletim de ocorrência foi realizado somente após a agressão física sofrida pelo autor, não havendo nos autos comprovação de que o Estado tenha sido previamente cientificado das ameaças. 5 . As autoridades competentes adotaram providências após a notícia do fato, incluindo encaminhamento a exame pericial e requisição de perícia em aparelho telefônico, o que afasta a alegação de inércia estatal. 6. A agressão resultou de ato praticado por terceiro, sem que se evidencie omissão estatal juridicamente relevante, tampouco nexo causal entre o suposto comportamento omissivo do Estado e os danos alegados. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime . Tese de julgamento:
A. A responsabilização objetiva do Estado por omissão exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta omissiva estatal e o dano alegado. B. A ausência de ciência prévia das ameaças impede a caracterização de omissão relevante do Estado . C. A atuação estatal após o conhecimento do fato afasta a alegação de inércia ou falha no serviço público.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08420825020228140301 28555846, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 14/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Vale destacar que a divergência da parte quanto à tese jurídica adotada ou ao resultado do julgamento não se confunde com ausência de fundamentação.

Assim, não merece acolhida a insurgência de negativa de prestação jurisdicional.

No mérito, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios e robustos fundamentos.

Isso porque a decisão guerreada fundamentou que a responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, fundamenta-se na teoria do risco administrativo e, em regra, possui natureza objetiva para as condutas comissivas de seus agentes. No entanto, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça distingue a aplicação dessa teoria nos casos de omissão estatal.

Nesse sentido, vale trazer a lume decisão do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANOS CAUSADOS POR ATOS DE TABELIÃES. TEMA 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. [...] 2. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 842.846-RG (Tema 777, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/8/2019), fixou tese no sentido de que: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.” Conforme se nota, de acordo com o Tema 777 da repercussão geral, para a caracterização da responsabilidade civil objetiva do Estado pressupõe-se a existência de três elementos: conduta (comissiva ou omissiva), dano (patrimonial ou moral) e nexo de causalidade entre a conduta e o dano. [...] 5. Pela teoria do risco administrativo, consagrada em nosso ordenamento jurídico como fundamento da responsabilidade civil objetiva do Estado, a coletividade deve ressarcir eventuais prejuízos causados a terceiros com a atividade administrativa. Diferentemente do que ocorre na teoria do risco integral, na qual o Poder Público responde objetivamente pelos danos, mas não lhe é concedida a possibilidade de apresentar qualquer excludente da relação de causalidade entre a conduta e o dano, pela teoria do risco administrativo, a responsabilidade objetiva do Estado poderá ser afastada nas seguintes hipóteses: (a) fato exclusivo da vítima; (b) fato de terceiro; e (c) caso fortuito ou força maior. 6. No caso concreto, o dano causado ao particular (ora recorrente) decorreu de fato de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano. Por conseguinte, afasta-se a responsabilidade civil objetiva do Poder Público. 7. Para se chegar à conclusão diversa da exarada no acórdão recorrido, no sentido de que o dano foi causado por terceiro, seria necessário o incursionamento dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF. 8. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(RE 1373522 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 27-05-2022 PUBLIC 30-05-2022)”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE EM DECORRÊNCIA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE HOSPITAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA. FALHA ESPECÍFICA NO DEVER DE AGIR. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva, uma vez que decorre do risco administrativo, em que não se exige perquirir sobre existência de culpa, conforme disciplinado pelos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186, 192 e 927 do Código Civil; e 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.

3. A atividade exercida pelos hospitais, por sua natureza, inclui, além do serviço técnico-médico, o serviço auxiliar de estadia e, por tal razão, está o ente público obrigado a disponibilizar equipe/pessoal e equipamentos necessários e eficazes para o alcance dessa finalidade.

4. A análise da responsabilidade civil, no contexto desafiador dos tempos modernos, em que se colocam a julgamento as consequências impactantes das omissões estatais, impõe ao julgador o ônus preponderante de examinar os dispositivos civis referidos, sob o olhar dos direitos e garantias fundamentais do cidadão.

5. Logo, é de se concluir que a conduta do hospital que deixa de fornecer o mínimo serviço de segurança e, por conseguinte, despreza o dever de zelar pela incolumidade física dos pacientes, contribuiu de forma determinante e específica para o homicídio praticado em suas dependências, afastando-se a alegação da excludente de ilicitude, qual seja, fato de terceiro.

6 . Recurso especial provido para restabelecer a indenização, pelos danos morais e materiais, fixada na sentença.

(REsp n. 1.708.325/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 24/6/2022.)”

Na mesma direção esta Corte de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA ? FOLIÃO, FILHO DA REQUERENTE, VEIO A ÓBITO APÓS SER ATINGIDO POR FACA EM CARNAVAL DE RUA PROMOVIDO PELA MUNICIPALIDADE ? ALEGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO NA TUTELA DA SUA SEGURANÇA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO. CULPA NÃO DEMONSTRADA . LOCAL DO SINISTRO DE LIVRE ACESSO AO PÚBLICO - DIFICULDADE DE SE GARANTIR A SEGURANÇA, FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS CARNAVALESCOS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO GENÉRICA (FAUTE DU SERVICE) DO MUNICÍPIO DEMANDADO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO EVIDENCIADO. ATO ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA . DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DO DECISUM HOSTILIZADO - RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00010477120098140070 BELÉM, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/07/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 13/07/2018)

Diante desse quadro, colhe-se do acervo probatório dos autos, especialmente a denúncia oferecida pelo Ministério Público na esfera criminal (Id. 21718566), que o homicídio de Arlen Pereira Coelho foi o desfecho de um conflito particular e violento entre membros de facções criminosas rivais ("gangue da parada"). As agressões iniciaram-se em ambiente privado e culminaram em nova investida de quatro indivíduos determinados.

Presente essa moldura, trata-se de evento derivado de dinâmica criminosa imprevisível e específica, que rompe o nexo causal com a atividade estatal.

Releva pontuar que, embora a greve da Polícia Militar à época tenha gerado um contexto de insegurança geral, não há como estabelecer um vínculo de causa e efeito direto entre a paralisação e este homicídio em particular, ocorrido no interior de residência e motivado por desavenças interpessoais. O Estado não pode ser erigido à condição de segurador universal, respondendo por todo e qualquer ilícito praticado por particulares.

Da mesma forma, quanto à alegada omissão do SAMU e do Hospital Municipal, os elementos constantes nos autos demonstram que a equipe médica agiu conforme os protocolos de segurança para ocorrências com indícios de crime e que a vítima chegou a receber atendimento de urgência, vindo a falecer em razão da extrema gravidade das lesões cranianas sofridas (hemorragia intracraniana decorrente de traumatismo cranioencefálico), as quais, segundo o laudo pericial (Id. 12025174), eram capazes de levar ao óbito mesmo se consideradas individualmente.

Portanto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas capazes de alterar o convencimento externado, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 24/04/2026